Tribunal: TJMT
Processo: 1072628-81.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072628-81.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[FRANCISCO ALVES DOS SANTOS - CPF: 141.778.031-20 (RECORRENTE), ANDERSON MARQUES DOS SANTOS - CPF: 011.290.591-97 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO E INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA À AUDIÊNCIA DE TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO – CONTUMÁCIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ENUNCIADO 20 FONAJE – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte reclamante Francisco Alves dos Santos em face da sentença que julgou extinto o feito pela contumácia, condenando-o ao pagamento das custas processuais.

2.

Pretende a parte recorrente a reforma da sentença para o fim de afastar a contumácia e tornar o feito à sua tramitação e, subsidiariamente, que seja afastada a condenação ao pagamento das custas processuais.

3.

Não assiste razão ao que pleiteado pela parte recorrente.

4.

Conforme se infere dos autos a parte autora não se fez presente à audiência de tentativa de conciliação, tal o que se infere do Termo de Audiência (I. no 207313769).

5.

De outro tanto, ainda que tenha peticionado nos autos trazendo justificativa para a ausência, tal não se fez acompanhar por qualquer mínimo elemento probatório, limitando-se a argumentar no petitório apresentado que a audiência se realizou em sala diversa daquela para a qual constou a intimação.

6.

Importa registrar que sobre tal fundamento, competia à parte que o alega comprovar, ainda que minimamente, a impossibilidade de acesso ou como afirmado, a divergência de sala em que realizado o ato, todavia, não fez juntar aos autos nenhum início de prova acerca do alegado, não havendo como considerar legítima sua escusa.

7.

No mesmo sentido, é consequência lógica da contumácia a condenação ao pagamento das custas processuais, o que encontra suporte no Enunciado 28 do FONAJE “Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas.”.

8.

Logo, mostra-se escorreita a fundamentação declinada no ato sentencial a fim de alcançar a conclusão nela vertida, de modo a afastar qualquer mínima possibilidade de reforma.

9.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos
, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

10.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observando que a parte litiga sob o pálio da justiça gratuita.

11.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024